Tribunal: STJ
Processo: 2142798-76.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222513 - SP(2025/0327898-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROSANGELA IZETE BERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
LEONARDO AUGUSTO PINTO DE OLIVEIRA - SP465873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CADEIA DE
CUSTÓDIA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. AUTENTICIDADE DA PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
ordinário em
, no qual se alegava nulidade de provas por suposta violação à cadeia
habeas corpus
de custódia, especialmente em relação a gravação ambiental em CD-ROM.
2. O Tribunal de origem afastou a alegação de violação à cadeia de custódia, destacando que a
perícia oficial atestou a autenticidade da gravação, sem indícios de manipulação.
3. No recurso ordinário em
o pedido liminar foi indeferido e, no mérito, o
habeas corpus,
recurso foi desprovido, sob o fundamento de que a pretensão demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório e reavaliação das conclusões periciais, providência incompatível com
a via estreita do habeas corpus.
4. No agravo regimental, a defesa reiterou as alegações de nulidade das provas por violação à
cadeia de custódia, sustentando que os procedimentos previstos no Código de Processo Penal
foram desconsiderados pela autoridade policial, comprometendo a confiabilidade da prova e das
que dela derivaram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a alegada violação à cadeia de custódia da prova,
especialmente em relação à gravação ambiental, compromete sua autenticidade e validade para
fins de instrução processual penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada examinou de forma adequada e suficiente todas as teses suscitadas pela
defesa, não havendo ilegalidade a ser sanada.
7. O Tribunal de Justiça afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, considerando que a
mídia contendo a gravação foi entregue à autoridade policial pela representante legal da vítima,
com estrita observância do procedimento legal quanto à preservação da prova, sendo
devidamente encaminhada ao Instituto de Criminalística para exame pericial.
Documento eletrônico VDA54724458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 63323a6a-f11c-4aa4-bbf0-351422c3c2a4

8. O perito oficial atestou a ausência de indícios de manipulação fraudulenta no conteúdo
gravado na mídia encaminhada, concluindo pela autenticidade da gravação para fins periciais.
9. A pretensão deduzida no recurso em
implicaria revisitar a valoração técnica
habeas corpus
realizada pelo juízo de origem, bem como reexaminar material fático-probatório e conclusões
periciais, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.
10. Não se constatou teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a
intervenção excepcional para o trancamento da ação penal ou o desentranhamento das provas
produzidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de violação à cadeia de custódia da prova deve ser acompanhada de demonstração
2.
de prejuízo concreto para ensejar nulidade.
A via do
não comporta
habeas corpus
revolvimento do conjunto fático-probatório ou reavaliação de conclusões periciais.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A.
art. 158
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 63323a6a-f11c-4aa4-bbf0-351422c3c2a4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222513 - SP (2025/0327898-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROSANGELA IZETE BERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
LEONARDO AUGUSTO PINTO DE OLIVEIRA - SP465873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CADEIA DE
CUSTÓDIA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. AUTENTICIDADE DA PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
ordinário em
, no qual se alegava nulidade de provas por suposta violação à cadeia
habeas corpus
de custódia, especialmente em relação a gravação ambiental em CD-ROM.
2. O Tribunal de origem afastou a alegação de violação à cadeia de custódia, destacando que a
perícia oficial atestou a autenticidade da gravação, sem indícios de manipulação.
3. No recurso ordinário em
o pedido liminar foi indeferido e, no mérito, o recurso
habeas corpus,
foi desprovido, sob o fundamento de que a pretensão demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório e reavaliação das conclusões periciais, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
4. No agravo regimental, a defesa reiterou as alegações de nulidade das provas por violação à
cadeia de custódia, sustentando que os procedimentos previstos no Código de Processo Penal
foram desconsiderados pela autoridade policial, comprometendo a confiabilidade da prova e das
que dela derivaram.
Documento eletrônico VDA53816665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:56
Código de Controle do Documento: efa1f777-0dae-4e63-8aa6-c427c43984aa

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a alegada violação à cadeia de custódia da prova,
especialmente em relação à gravação ambiental, compromete sua autenticidade e validade para fins
de instrução processual penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada examinou de forma adequada e suficiente todas as teses suscitadas pela
defesa, não havendo ilegalidade a ser sanada.
7. O Tribunal de Justiça afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, considerando que a
mídia contendo a gravação foi entregue à autoridade policial pela representante legal da vítima,
com estrita observância do procedimento legal quanto à preservação da prova, sendo devidamente
encaminhada ao Instituto de Criminalística para exame pericial.
8. O perito oficial atestou a ausência de indícios de manipulação fraudulenta no conteúdo gravado
na mídia encaminhada, concluindo pela autenticidade da gravação para fins periciais.
9. A pretensão deduzida no recurso em
implicaria revisitar a valoração técnica
habeas corpus
realizada pelo juízo de origem, bem como reexaminar material fático-probatório e conclusões
periciais, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.
10. Não se constatou teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a
intervenção excepcional para o trancamento da ação penal ou o desentranhamento das provas
produzidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de violação à cadeia de custódia da prova deve ser acompanhada de demonstração de
2.
prejuízo concreto para ensejar nulidade.
A via do
não comporta revolvimento do
habeas corpus
conjunto fático-probatório ou reavaliação de conclusões periciais.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A.
art. 158
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:56
Código de Controle do Documento: efa1f777-0dae-4e63-8aa6-c427c43984aa

Trata-se de agravo regimental interposto por ROSÂNGELA IZETE BERTO DE
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
OLIVEIRA
habeas
.
corpus
No
originário, a defesa sustentou nulidade das provas em razão de alegada
writ
violação à cadeia de custódia, especialmente quanto à gravação ambiental juntada em CD-ROM,
afirmando que o aparelho celular utilizado na captação não foi apreendido, que a mídia não teria
sido imediatamente lacrada e que a extração dos dados não observou critérios técnicos de
auditabilidade e reprodutibilidade exigidos para a validade da prova digital.
O Tribunal de origem afastou a alegação defensiva, destacando que a perícia oficial
atestou a autenticidade da gravação, sem indícios de manipulação, bem como que eventual
irregularidade formal somente ensejaria nulidade mediante demonstração de prejuízo concreto, o
que não se verificou no caso.
Interposto recurso ordinário em
, o pedido liminar foi indeferido, e, no
habeas corpus
mérito, o recurso foi desprovido, sob o fundamento de que a pretensão demandaria revolvimento
do conjunto fático-probatório e reavaliação das conclusões periciais, providência incompatível com
a via estreita do
.
habeas corpus
No presente agravo regimental, a defesa reitera as alegações anteriormente deduzidas,
insistindo na nulidade das provas por violação à cadeia de custódia, sustentando que os
procedimentos previstos no Código de Processo Penal foram integralmente desconsiderados pela
autoridade policial, o que comprometeria a confiabilidade da prova e de todas as que dela
derivaram. Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do
agravo pelo órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada examinou de forma adequada e suficiente todas as teses suscitadas
pela defesa, inexistindo ilegalidade a ser sanada.
Conforme consignado, quanto à ilicitude da prova, o Tribunal de Justiça afastou a
alegação de quebra da cadeia de custódia, transcrevendo a decisão do Juízo da 1a Vara de
Pirassununga/SP que explicou que a mídia contendo a gravação questionada foi levada ao
conhecimento da autoridade policial pela representante legal da vítima e "que houve estrita
observância do procedimento legal no tocante à preservação da prova, tendo a referida mídia sido
Documento eletrônico VDA53816665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:56
Código de Controle do Documento: efa1f777-0dae-4e63-8aa6-c427c43984aa

devidamente encaminhada ao Instituto de Criminalística para a realização de exame pericial" (e-
STJ, fl. 14).
Consta no referido
que o perito atestou a ausência de indícios de manipulação
decisum
fraudulenta no conteúdo gravado na mídia encaminhada, não tendo sido detectadas anormalidades
que indicassem tentativas de alterações que resultassem na apresentação de eventos acústicos de
maneira distinta daquela em que efetivamente ocorreram. Sendo assim, "a conclusão categórica do
Perito Criminal foi no sentido de que não foram encontrados indícios de manipulação, podendo a
gravação ser considerada autêntica para fins periciais" (e-STJ, fl. 15).
Embora se alegue manipulação ou ruptura do fluxo probatório, o magistrado de
primeiro grau, apoiado nas conclusões do perito oficial, registrou expressamente que não foram
identificados indícios de adulteração ou manipulação fraudulenta do material apreendido, razão
pela qual reputou preservada a integridade da prova.
A pretensão deduzida no recurso em
, conforme dito, implicaria
habeas corpus
, bem como
revisitar a valoração técnica realizada pelo juízo de origem
reexaminar material
, o que não é permitido na via estreita do
,
fático-probatório e conclusões periciais
writ
instrumento vocacionado apenas à proteção de ilegalidades evidentes e verificáveis de plano.
Não se constata, portanto, nenhuma teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder
apto a justificar a intervenção excepcional desta Corte para o trancamento da ação penal ou o
desentranhamento das provas produzidas.
Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:56
Código de Controle do Documento: efa1f777-0dae-4e63-8aa6-c427c43984aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 222.513 / SP
Número Registro: 2025/0327898-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15065461820228260457 20250000752054 21427987620258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSANGELA IZETE BERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
LEONARDO AUGUSTO PINTO DE OLIVEIRA - SP465873
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROSANGELA IZETE BERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
Documento eletrônico VDA54688539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:28
Código de Controle do Documento: ad26985c-9aef-44e4-9bce-bb7c9d290511

LEONARDO AUGUSTO PINTO DE OLIVEIRA - SP465873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:28
Código de Controle do Documento: ad26985c-9aef-44e4-9bce-bb7c9d290511